Tribunal: TJDFT
Processo: 0737565-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO. SENTENÇA DE NATUREZA DECLARATÓRIA. ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Fixados honorários, na fase de conhecimento, sobre o valor da condenação, não se mostra possível, na fase de cumprimento de sentença, a alteração da base de cálculo dos honorários para o proveito econômico, porquanto grandezas distintas, consoante o art. 85, § 2o, do CPC.
2. Conforme a jurisprudência do STJ, é incabível a alteração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixados na sentença judicial transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada.
3. Recurso conhecido e não provido.